Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748432-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA, LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA AGRAVADO: LAZARO BORGES GODINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios opostos por LAZARO BORGES GODINHO (ID 53541386) em face de decisão desta relatoria, a seguir transcrita, verbis: (...) Cinge-se a controvérsia em aferir se há excesso de execução, considerando o valor de avaliação do imóvel penhorado, situado na SQSW 504, Bloco J, Apto 212, Sudoeste/DE, registrado sob a matrícula n° 94.163 do 1° Oficio de Registro de Imóveis de Brasília-DF. No laudo de avaliação de ID 171905182, o Oficial de Justiça, em 11/09/2023, afirmou que se utilizou de pesquisa na Comissão de Valores Imobiliários. Cumpre observar que o art. 873 do CPC admite a realização de nova avaliação pelo Oficial de Justiça em situações específicas, inclusive quando “qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador”. Resta claro, portanto, que incumbe à parte impugnante comprovar a ocorrência de equívoco mediante a apresentação de elementos efetivamente capazes de desqualificar a avaliação realizada. Isso porque o laudo elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção relativa de veracidade que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. De qualquer forma, verifico no laudo de avaliação impugnado, elaborado em apenas uma página, que se limita a afirmar que que se utilizou de pesquisa na Comissão de Valores Imobiliários, sem detalhar o imóvel. Não se observa do reportado laudo quais imóveis teriam sido utilizados como parâmetro pela especialista para alcance do valor de avaliação, o que permitiria compará-los com o imóvel objeto do estudo avaliativo, sobretudo no que se refere à sua localização, tempo de construção, características intrínsecas e estado de conservação. Não se verifica de forma objetiva quais fundamentos e critérios teriam sido cotejados e aplicados pelo perito para alcance da importância avaliada. Nesse cenário, é certo que o laudo avaliativo realizado na origem, portanto, não apresentou dados e fundamentos suficientes para aferição do real valor de avaliação do mencionado bem imóvel, o que autorizaria, em tese, a determinação de nova avaliação, na forma do art. 873 do CPC[1]. Sobre o assunto analisado, colaciono a orientação jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO. ALUGUÉIS. IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. 1. É possível realizar nova avaliação econômica em imóvel, desde que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/15. 2. Existindo evidências de que o laudo pericial é omisso quanto às características do imóvel e havendo fortes indícios de que o valor apurado pelo Oficial Avaliador destoa do valor de mercado, tendo por parâmetro imóveis semelhantes, deve ser renovada a diligência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1727544, 07152523020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMÓVEIS. VALORES DE MERCADO. IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA SEM ADENTRAR AO IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do executado e homologou os laudos de avaliação dos imóveis. 1.1. Na via recursal, aduziu que os imóveis foram avaliados aquém do valor devido. Requer a realização de nova avaliação. 1.2. Agravo interno do qual reitera os argumentos apresentados no agravo de instrumento. 2. Do laudo de avaliação dos imóveis. 2.1. A despeito de a avaliação realizada pelo oficial de justiça ter sido homologada na decisão interlocutória, bem como o deferimento do pedido liminar, resta, neste momento processual, juridicamente possível nova avaliação do imóvel em questão. 2.2. Isso porque, o agravante trouxe fundamentação suficientemente capaz de levar dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que retrata, possivelmente, um valor díspar do imóvel, consoante pesquisa mercadológica. 2.3. De acordo com o artigo 872 do Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça deve ser constituída de vistoria e laudo anexados ao auto de penhora, devendo especificar o bem, com suas características, e o estado em que se encontra, bem como o seu valor. 2.4. Por sua vez, o art. 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação quando se verificar quaisquer das hipóteses indicadas em seus incisos. 2.5. O laudo o oficial de justiça informa que não teve acesso ao interior do imóvel e promoveu a avaliação apenas indireta do bem, percorrendo o perímetro externo do imóvel, com base em sites imobiliários. 2.6. Nota-se também que os valores de avaliação do imóvel alegada pelo agravante e a alegada pelo oficial de justiça são bastante destoantes. O oficial de justiça não adentrou no interior do imóvel para poder observar o estado de conservação, a pintura e os revestimentos utilizados no bem. 2.7. A ausência de avaliação do interior do imóvel e da observância das suas condições reais pode ter comprometido o resultado final da avaliação. 2.8. Jurisprudência: "(...) 4. No caso, diante da discrepância entre os valores apresentados pelo avaliador judicial e a impugnação, afigura-se razoável nova avaliação do bem, a fim de garantir a sua adjudicação por preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário. 4.1. A ausência de avaliação do interior do imóvel e da observância das suas condições reais pode ter comprometido o resultado final da avaliação. 4.2. Portanto, há elementos para determinar uma segunda avaliação do bem por oficial de justiça, conforme art. 873, I, do CPC. No caso, deve ser proporcionada a avaliação interna do bem para que todas as características do bem sejam levadas em consideração. (...)" (07317001520228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 7/2/2023.). 2.9. Ante o exposto, há elementos para determinar uma segunda avaliação do bem por oficial de justiça, conforme art. 873, I, do CPC. No caso, deve ser proporcionada a avaliação interna do bem localizado em Brasília/DF, para que todas as características do bem sejam levadas em consideração. 3. Quanto a nova avaliação também ao imóvel localizado em Goiânia, ressalta-se que o agravante não demonstrou de maneira cabal ter havido erro ou dolo a ensejar a aplicação do artigo 873 do CPC para este imóvel, devendo ser mantida a avaliação realizada. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1692910, 07371989220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023). No caso, deve ser proporcionada a avaliação interna do bem, para que todas as características sejam levadas em consideração. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO apenas para cancelar a penhora do bem imóvel em questão. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao Juízo a quo. Publique-se. Alega existir contradição na fundamentação e o dispositivo da decisão. Afirma que no agravo de instrumento há diversos pedidos, dentre eles a realização de nova avaliação do imóvel, não havendo, contudo, o requerimento para o cancelamento da penhora, como determinado no dispositivo da decisão ora embargada. Entende que o cancelamento da penhora somente teria lugar se ocorresse nova avaliação e concluísse erro na avaliação anterior e que o cancelamento da penhora neste momento poderia causar-lhe prejuízos, na medida em que a penhora já foi averbada na matrícula do imóvel por R$ 800,00 (oitocentos reais). Pedem seja sanado o vício apontado. Contraminuta pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 53830369). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nas palavras do Ministro Celso de Mello (in AI 591230, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010), “os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal.” Trata-se, portanto, de “instrumento de aperfeiçoamento do julgado”, como já salientou o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1283281/RJ). Na hipótese, há pedido de tutela antecipada recursal para cancelar a penhora do bem imóvel, veja-se: Requerem a Vossas Excelências que se dignem a conceder, liminarmente, efeito suspensivo ao presente agravo e mandem cancelar a penhora do bem imóvel pela r. decisão de fls. ID 166354034, porque evidente o excesso da penhora e a consequente transferência para os bens indicados pelos agravantes. Esta relatoria analisou o pedido tal qual formulado e acima transcrito. O pedido de nova avaliação do imóvel é questão que diz respeito ao mérito do recurso, o que será oportunamente deliberado pelo colegiado. A propósito, eis os pedidos: Requerem provimento do agravo para a substituição da penhora, do imóvel penhorado, pela penhora dos imóveis indicados no pedido de fls. ID 164455267, dos autos principais, para corrigir o erro da penhora realizada. 36. Requerem, sendo negado o pedido por Excesso de Penhora, haja a manifestação expressa sobre a vigência e aplicação, ao caso presente, dos artigos 805 e 874, caput e inciso I, do CPC e dos artigos 1o, caput e inciso III e 5o, caput e inciso LV, da CF vigente, para efeitos de prequestionamento para o Colendo STJ. 37) Requerem, alternativamente, em caso de negativa dos pedidos acima, seja deferido o pedido de nova avaliação mediante visita do avaliador ao interior do apartamento para avaliá-lo corretamente e, assim, evitar prejuízos irreparáveis aos executados em virtude da avaliação incorreta do bem. De ser ver que há discussão no agravo de instrumento acerca da higidez da penhora realizada para que se produza os efeitos jurídicos. Em outras palavras, além do apontado erro na avaliação do imóvel, discute-se o excesso de execução. Ante o exposto, ausente o vício apontado, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Comunique-se ao d. Juízo de origem acerca desta decisão e para que suspenda o trâmite processual até ulterior julgamento final do agravo de instrumento. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator